Tribunal: TJDFT
Processo: 0728942-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. NECESSIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. CONFIGURAÇÃO. MULTA. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento aos primeiros embargos de declaração opostos pela embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) examinar se houve omissões e erro material no julgado; e (ii) examinar se é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil quando os embargos de declaração mostram-se manifestamente protelatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso não comprova a necessidade das correções previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil em razão da apreciação e julgamento da matéria no acórdão.
4. O provimento dos embargos de declaração, mesmo que opostos com o fim de prequestionamento, depende da demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
5. A interposição de embargos de declaração com argumentação da mesma matéria rejeitada nos embargos de declaração anteriores impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não têm por finalidade o reexame de mérito das decisões. 2. É devida a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil quando o caráter protelatório dos embargos de declaração estiver demonstrado.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023, caput, e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no ARE 956.677, Rel.a Min.a Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16.8.2016; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.755.267, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 13.12.2021; STJ, EDcl no AgInt no RMS 62.249, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 29.11.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.929.387, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 15.8.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.954.361, Rel.a Min.a Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 2.5.2022.